Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO.
Havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002511-42.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (JUIZO RECORRENTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (JUIZO RECORRENTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO AMBIENTAL-SAGA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO-SEMA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (RECORRIDO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (RECORRIDO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (RECORRIDO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (RECORRIDO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO.

Havendo e
xtrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fenando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2022, quanto às
reclamações administrativas, protocolizadas via sistema SIGADOC: Documento Número SEMAPRO[1]2022/16031 protocolo n. eEumh0MSGS; Documento Número SEMA-PRO2022/16028 protocolo n. HM6Qc0Y1It; Documento Número SEMA-PRO[1]2022/16026 protocolo n. kaErbt1Riz e Documento Número SEMA-PRO-2022/16023 protocolo n. nT2VdehWCw, devendo se pronunciar, conclusivamente, em 20 (vinte) dias
(id. 183294819, págs. 01/09).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela ratificação da sentença (id. 185406695, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fenando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2022
.

Colhe-se dos autos que
Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fenando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli
impetraram o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental-SAGA da SEMA/MT, alegando que, no dia 08/09/2022, apresentaram uma Reclamação Administrativa, com vistas a obter o restabelecimento das inscrições no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR – quais sejam:

- SIMCAR NoMT84788/2018, requerimento protocolizado via sistema SIGADOC, sendo gerado o Documento Número SEMA-PRO2022/16031 e número de protocolo n°eEumh0MSGS;

- SIMCAR NoMT84795/2017, requerimento protocolizado via sistema SIGADOC, sendo gerado o Documento Número SEMA-PRO2022/16028 e número de protocolo n°HM6Qc0Y1It;

- SIMCAR N°MT84887/2018, requerimento protocolizado via sistema SIGADOC, sendo gerado o Documento Número SEMA-PRO2022/16026 e número de protocolo n°kaErbt1Riz;

- SIMCAR N°MT84975/2018, requerimento protocolizado via sistema SIGADOC, sendo gerado o Documento Número SEMA-PRO2022/16023 e número de protocolo n°nT2VdehWCw.

Salientou, na inicial, que o prazo estabelecido na Lei n. 7.692/2002, foi extrapolado e requereu a concessão da liminar, para que o Impetrado analise os requerimentos e, no mérito, que fosse concedida a ordem.

O Magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada (id. 183294805, págs. 01/04) e, no mérito, concedeu a ordem, ficando parte dispositiva assim grafada:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando as reclamações administrativas protocolizadas via sistema SIGADOC: Documento Número SEMAPRO[1]2022/16031 protocolo n. eEumh0MSGS; Documento Número SEMA-PRO2022/16028 protocolo n. HM6Qc0Y1It; Documento Número SEMA-PRO[1]2022/16026 protocolo n. kaErbt1Riz e Documento Número SEMA-PRO-2022/16023 protocolo n. nT2VdehWCw, estiverem aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar conclusivamente em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, os Impetrantes questionam a inércia da autoridade coatora em decidir os seus requerimentos administrativos.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.962, de 01/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos e previu o prazo máximo de 20 (vinte) dias para decisão final (art. 36, VII). Confira-se:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento. (Destaquei).

Para a decisão nos requerimentos, o artigo 37 da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. (Negritei).

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constato que os Impetrantes/Interessados apresentaram os requerimentos administrativos, perante a autoridade coatora, no dia
08/09/2022
, por meio do sistema SIGADOC; no entanto, até a data em que impetrou o mandado de segurança (
20/01/2023)
, não tinham sido apreciados os seus pedidos pela Administração Pública.

A demora na apreciação dos requerimentos administrativos ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CRF, artigo 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1029501-07.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 09/02/2023).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo dos Impetrantes/Interessados.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,

RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023